Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705468-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: BEATRIZ ALBERNAZ NEIVA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: KARINA NEIVA BLANCO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento no 0740777-11.2023.8.07.0001, aplicou multa de R$30.000,00 a agravante em razão do descumprimento da ordem liminar para promover os custos de tratamento home care em benefício da agravada. Em síntese, argumenta ser indevida a aplicação da multa, tendo em vista que a agravada foi excluída do plano de saúde por inadimplência, além do que veio a óbito oito dias depois da determinação judicial. Defende que o valor arbitrado é exorbitante, devendo ser minorado no caso de manutenção da condenação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Não houve o recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, uma vez que o art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra aplicação de multa pelo descumprimento de tutela de urgência deferida na fase cognitiva. Por oportuno, transcrevo o mencionado dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso dos autos, a agravada informou ser portadora de esquizofrenia, oligrofenia e doença renal crônica, tendo passado por internação hospitalar prolongada, ocasião em que contraiu múltiplas infecções hospitalares e por isso foi recomendada a tratamento em esquema de home care. Deferida a tutela de urgência para obrigar a ré ora agravante a custear o tratamento de saúde da agravada, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00, a requerida quedou-se inerte, vindo a autora a óbito em 18/03/2023, o que motivou a aplicação da referida penalidade. Nesse caso, a decisão agravada não enseja recurso imediato por ausência de previsão legal. Também não se trata de urgência decorrente da inutilidade de julgamento da questão em recurso de apelação para atrair a taxatividade mitigada do referido artigo, conforme julgado do REsp repetitivo no 1704520/MT/STJ, Tema 988. Isso porque eventual irresignação contra a penalidade aplicada pode ser revista em sede de recurso de apelação, sem prejuízo à parte, uma vez que a execução do julgado será promovida somente com o transito em julgado da decisão que pôr fim à fase cognitiva. Em casos análogos, cito julgados desta Col. Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CPC 1.015. Decisão que indefere fixação de multa, na fase cognitiva, é irrecorrível por meio de agravo. (Acórdão 1107862, 07032422720188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - DL 911/69 - Multa cominatória por ato atentatório à dignidade da Justiça cominada ao devedor fiduciante - - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015). 1. A decisão que, na fase cognitiva, comina multa para a hipótese de ato atentatório à dignidade da Justiça não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1388069, 07250768120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifica-se que a recorrente não comprovou o respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007 do CPC. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. gp Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator